Tribunal: TJDFT
Processo: 0712143-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712143-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FORMA CONFECCAO LTDA - EPP AGRAVADO: MARCUS VINICIUS FERNANDES BASTOS DESPACHO Compulsando os autos observa-se existir nos autos a guia de custas iniciais e ainda dois comprovantes de depósitos nos valores de R$ 450,92 (id. 16061561) e R$ 827,65 (id. 16061562). Intimadas as partes para esclarecerem sobre as guias de depósitos, a parte Autora menciona que o depósito no valor de R$ 450,92 foi depositado a mais, requerendo deste modo a restituição do mesmo em seu favor. Por consequencia, a parte Ré pede apenas a liberação do valor do depósito de R$ 827,65, conforme já decidido nos autos. Em sendo assim, antes de determinar qualquer liberação de valor, determino a Secretaria desta Câmara que oficie junto ao Banco de Brasil para que informe as quantias depositadas e disponíveis envolvendo a presente demanda. Com a resposta de ofício, vistas as partes, no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de outubro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora